Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-11.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA NERES - CPF: 328.318.621-91 (APELANTE), ELISA HEILBUTH VAGO - CPF: 153.664.426-99 (ADVOGADO), MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - CPF: 069.189.746-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
JOAO BATISTA NERES
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A
.

E
MENT
A
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Batista Neres contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A parte autora impugnou a assinatura no contrato, alegando inexistência de relação jurídica com o banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial grafotécnica requerida pela parte autora para demonstrar a falsidade da assinatura aposta no suposto contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial grafotécnica é meio
adequado
para aferir a autenticidade de assinatura contestada, especialmente quando o contrato é impugnado e constitui o núcleo da controvérsia.

O indeferimento da prova requerida implica cerceamento de defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/1988, e do art. 370, parágrafo único, do CPC, pois impede o autor de demonstrar a falsidade do negócio jurídico alegadamente inexistente.

A jurisprudência do Tribunal reconhece que, havendo controvérsia sobre a veracidade da assinatura em contrato que fundamenta a relação jurídica, deve ser oportunizada a produção da prova técnica antes do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impugnação de assinatura aposta em contrato exige a produção de prova pericial grafotécnica quando requerida pela parte e o documento constitui elemento central da controvérsia.

O indeferimento imotivado dessa prova caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 370, parágrafo único, e 428, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, DJE 27.01.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
JOÃO BATISTA NERES,
contra sentença (ID. 328124879 – Autos de Origem nº 1001793-11.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, nos autos da Ação de mesma natureza, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] “restou devidamente constatado que os termos do empréstimo cartão consignado avençado são amplamente claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento, restando evidente que a parte requerente tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentimento
.
[...]
.”

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1.
Da ausência de relação contratual.

2.2.
Da inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé.

2.3.
Do erro na valoração
da prova.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
328124884
),
pugnando prelimin
armente
pelo reconhecimento da decadência
e no mérito
rebatendo as alegações
da apelante
, defendendo o desprovimento recursal.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Recurso
t
empestivo e
p
reparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo
a quo
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
JOAO BATISTA NERES
.

APELADO(S):
BANCO PAN S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Declaração de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados, ao reconhecer a validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, reputando existente a relação jurídica entre as partes.

Passo à análise da tese
preliminar
suscitada pelo Apelante.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

O
Apelante
sustenta que a r. sentença é nula por cerceamento de defesa, tendo em vista que requereu, de forma expressa, a produção de prova pericial grafotécnica

com o objetivo de comprovar a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, impugnando a autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato colacionado pela instituição financeira.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entende-se que deve ser acolhida a preliminar suscitada, tendo em vista que, diante da impugnação do contrato supostamente assinado pela parte apelante, embora haja farta documentação nos
autos, os elementos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a veracidade dos fatos alegados.

Ocorre que, no caso sob exame, o ponto controvertido da causa reside justamente na validade e veracidade do instrumento contratual, sendo a assinatura o elemento central da controvérsia.

Tal circunstância, por si só, justifica a imprescindibilidade da produção de prova técnica especializada, pois, como é cediço, a perícia grafotécnica configura meio idôneo e adequado para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura aposta em documento questionado, sobretudo quando as partes apresentam versões contraditórias sobre sua origem e validade.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme:

E M E N T A
:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Assim, revela-se prematuro o julgamento antecipado da lide, e o indeferimento da prova pericial requerida configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença, nos termos dos
arts
. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

C
ONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de anular a sentença proferida no ID.
328124880
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a produção da prova pericial grafotécnica, com posterior regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025